Tribunal: TJPA
Processo: 0801282-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801282-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

AGRAVADO: MANOEL JOAQUIM DA SILVA DANTAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. MÉRITO. OBRAS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ABALOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO POR PERÍCIA OFICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §§ 4º E 5º DO CPC/2015.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que havia deferido tutela provisória de urgência em desfavor da agravada, uma construtora. A parte agravante sustenta que as obras realizadas pela agravada causaram danos estruturais ao seu imóvel, pleiteando a manutenção da tutela de urgência para que a construtora continuasse custeando o contrato de locação, em razão da interdição do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve violação ao princípio da colegialidade em virtude da decisão monocrática;

(ii) se os abalos estruturais no imóvel foram causados pelas obras realizadas pela construtora agravada, configurando responsabilidade civil;

(iii) se a relação de consumo por equiparação (bystander) é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do agravo interno permite a apreciação colegiada, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ).

4. A vistoria técnica realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém (COMDEC) concluiu que os danos estruturais no imóvel não foram causados pelas obras da construtora, mas por falhas na fundação do imóvel e sobrepeso da caixa d'água.

A aplicação do conceito de consumidor por equiparação (bystander) não se justifica, pois não há prova de que os danos foram causados diretamente pelo serviço prestado pela construtora, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.
Tese

de

julgamento:

"1. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a parte tem à disposição recurso de agravo interno que permite apreciação

colegiada."

"2. A responsabilidade por abalos estruturais em imóvel depende de prova de nexo causal entre o serviço prestado e os danos

alegados."

"3. O conceito de consumidor por equiparação (bystander) não se aplica na ausência de relação direta entre o serviço e os danos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021, §§ 4º

e 5º;

CDC,

art.

17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.011.813/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos,

em conhecer do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida

pela Exmo. Sr. Desembargador Constantino augusto Guerreiro.

39ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 04-11-2024, às 14:00.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MANOEL JOAQUIM DA SILVA DANTAS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801282-44.2021.814.0000, interposto por
ATHENAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, cujo teor assim restou consignado (Id. 17883244):

(...) Com o deslinde do presente recurso e da ação originária, sobreveio o amadurecimento do meu juízo de valor, pelo qual hei de refluir do entendimento adotado inicialmente em sede de tutela provisória de urgência recursal, vislumbrando que a parte agravante, com efeito, logrou êxito em se desincumbir, até aqui, de demonstra a probabilidade do direito, bem como de infirmar as razões de decidir ora alvejadas. E o faço com respaldo na Vistoria Técnica nº 1623/2019 juntada na origem (Id. 26942500) realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém – COMDEC, a qual sugere até o momento que as estruturas do imóvel estariam cedendo devido à sua fundação não ter sido executada de acordo com o terreno, localizado em canal, que também estaria afundando, bem como ao peso da sua caixa d’água. Tal fato, por si só, ao menos nesta etapa processual, afasta a tese de que os abalos estruturais sofridos pelo imóvel seriam oriundos das obras do empreendimento imobiliário promovido pela construtora agravante, até porque não há elemento sequer indiciário nesse sentido nos autos, não havendo que se falar, por ora, em falha na prestação do serviço, tampouco em
bystander
, conceito este que leva em conta não a relação contratual estabelecida com consumidores diretos do produto ou serviço, mas do seu efeito colateral em relação a terceiros. (...) À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, revogando a tutela provisória de urgência recursal concedida, DOU A ELE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a medida liminar deduzida na origem, ao tempo que delibero: 1. Dê-se ciência ao juízo singular; 2. Intimem-se as partes, com a advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada; 3. Transitada em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, com a respectiva baixa no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 18327413)
, suscita,
preliminarmente
, a nulidade do julgado, em razão da inobservância do princípio da colegialidade, não comportando o formato monocrático.
Meritoriamente
, sustenta que a relação jurídica é pautada no direito do consumidor, e como tal, a responsabilidade da parte agravada é objetiva, sobretudo porque suas obras trouxeram prejuízos alarmantes ao imóvel onde habitava, tornando-o imprestável, merecendo demolição e reconstrução, avaliada em R$200.000,00. Acrescenta que deve ser mantida a tutela de urgência, no sentido de que a parte ora agravada volte a ser compelida a custear o contrato de locação, pois o imóvel está interditado e não tem onde morar. Por derradeiro, pleiteou o provimento do recurso, a fim de que a decisão monocrática seja reformada, no sentido de ser desprovido o recurso principal, mantendo-se a tutela provisória de urgência deferida na origem.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 18705532)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática alvejada, por seus próprios fundamentos.

Relatados
.

VOTO

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, JUIZ CONVOCADO RELATOR:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (Id. 18327414, Id. 1818328565 e Id. 18328566),
restando preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer.

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, pois segundo a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há violação ao dito princípio quando à disposição da parte instrumento que induz a apreciação colegiada, qual seja, o recurso de agravo interno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art art. 932 do CPC, c/c a Súmula n.º 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Precedentes. 2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno
. 2.

No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.223.781/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023).

Outrossim, REJEITO-A.

Inexistindo outras preliminares, adentro na análise meritória
.

Consigno, inicialmente, não vislumbrar qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação deste relator, não se desincumbindo do ônus de infirmar as suas razões de decidir.

Notadamente porque limitou-se a insistir, genérica e evasivamente, na tese de que o imóvel restou comprometido pelas obras da parte ora agravada, a qual prejudicou as suas condições de habitabilidade, “conforme vasta documentação anexada a presente exordial”, devendo ser demolido e reconstruído.

À toda evidência, pois, olvidou categoricamente a perícia oficial em que foi pautada a decisão agravada, isto é, a Vistoria Técnica nº 1623/2019, realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém – COMDEC (Id. 26942500, autos de origem), a qual atestou que os abalos estruturais no imóvel, friso, não teriam sido causados pelas obras da parte agravada, mas por fundação incompatível com o terreno e sobrepeso da caixa d’água.

Outrossim, repiso não haver que se falar em relação de consumo por equiparação (
bystander
) na espécie,
conceito este que leva em consideração não a relação contratual estabelecida com consumidores diretos do produto ou serviço, mas do seu efeito colateral em relação a terceiros, vítimas de acidente de consumo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FATO DO PRODUTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DE FALHA NO ARMAMENTO. CONSUMIDOR BYSTANDER. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal diz respeito a definir se: i) é aplicável a legislação consumerista ao caso e, a partir disso, qual o prazo prescricional a ser adotado; ii) a teoria da causa madura é aplicável à espécie; e iii) está caracterizada a responsabilidade civil da recorrente. 2. O art. 17 do CDC, ao equiparar a consumidor todas as vítimas do evento danoso (consumidor bystander), buscou estender o alcance de suas normas protetivas, de modo que basta ser vítima de um acidente causado por produto ou serviço defeituoso para ser equiparado a consumidor. 3.
Pouco importa se o ofendido é ou não destinatário final do produto ou serviço, bastando que a vítima tenha sido atingida em sua incolumidade físico-psíquica ou em sua incolumidade econômica pelos efeitos do acidente de consumo, de maneira que a responsabilidade do fornecedor decorre não do contrato ou do ilícito, mas do fato do produto ou serviço
. 4. A responsabilidade da fabricante da arma de fogo deve ser verificada em razão do fato do produto, independentemente da natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre a fornecedora e a Fazenda Pública, adquirente do armamento. 5. No caso, o autor deve ser considerado consumidor bystander, pois exercia atividade delegada de segurança na fiscalização de trânsito quando ouviu um estampido de tiro, percebendo que tal fato teve origem em seu próprio armamento, no interior do coldre, atingindo-lhe a perna direita, causando-lhe lesões físicas e danos morais e estéticos. 6. A teoria da causa madura é aplicável às hipóteses em que o tribunal, ao julgar apelação, anula a sentença e julga imediatamente o mérito da causa, não sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau e desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 7. A sentença de primeiro grau declarou a prescrição da pretensão do autor, enquanto o Tribunal de origem a afastou e, aplicando o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, julgou o mérito. Contudo, o processo não se encontrava em condições de imediato julgamento, pois ainda eram necessárias providências e instrução probatória para a correta apreciação do mérito da ação. 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.959.787/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3.
A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander)
. 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020)

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 20380780-pág. 10),
restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame
, tudo nos termos dos §§4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, de de 2024.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Juiz Convocado Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 11/11/2024